Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. TRÂNSITO. ACIDENTE. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO.
1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. O motorista que pretende realizar retorno e adentrar na via preferencial deve avaliar se as condições de trânsito, naquele momento, são propícias para a execução da manobra com segurança e diligências necessárias. O motorista possui o dever de avaliar todas as conjunturas para realizar a manobra, especialmente as condições climáticas, o fluxo de veículos na pista preferencial, a velocidade em que transitavam e a distância em que se encontravam. Arts. 29, inc. III, 34, e 39 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A inobservância do regramento mínimo de segurança no trânsito demonstra a existência de culpa por parte de quem inflige o dever de segurança e ocasiona acidente de trânsito. O motorista que não age com o necessário dever de cuidado e causa acidente automobilístico deve ressarcir os danos materiais suportados pela vítima.
4. Apelação desprovida.